Tribunal: STF
Processo: ARE 1400725
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CARGO DE DIREÇÃO E COMISSÃO. INCORPORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME REMUNERATÓRIO. O servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico de composição dos vencimentos. Autor que, após se aposentar, teve a “opção de função” equivocadamente incorporada aos proventos, em razão do exercício de cargo de direção, chefia e assessoramento (artigo 2º da Lei nº 8.911/94 e 193 da Lei nº 8.112/90). Ausentes os requisitos para a incorporação da rubrica, eis que os requisitos para aposentadoria foram obtidos quando o art. 193 da Lei nº 8.112/90 já havia sido revogado. A referida verba tem natureza de vantagem pessoal e hoje nem mais é passível de incorporação. Não há direito adquirido a regime jurídico. Apelação desprovida. ” (pág. 1 do documento eletrônico 168).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram negados provimentos(documento eletrônico 138).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 5°, XXXVI , da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



     



    Isso porque quanto à alegada violação do art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal, esta Corte, em regra, entende ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por também configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Com essa orientação, cito o ARE 936.459-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, assim ementado: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido”.



    Colhe-se do voto condutor recorrido:



    “[...]



    No caso, a aposentadoria do autor foi concedida em 30/04/2009 (evento 1, OUT3). 



    E, conforme cópia do Diário Oficial, juntada pelo autor, a vantagem prevista no art. 193 da Lei nº 8.112/90 foi incluída nos seus proventos em 22/08/2012 (evento 1, OUT3, fl. 2), quando já havia sido extinta pelo art. 1º da MP nº 831, de 18/01/95. Ademais, o próprio artigo 193 foi revogado pelo art. 18 da Lei nº 9.527/97. Confira-se:



    […]



    Assim, antes da citada revogação, preenchidos os requisitos do caput, poderia o servidor exercer o direito de ‘opção’ (§ 2º), escolhendo entre aposentar-se com a remuneração do cargo efetivo somada: (i) aos “quintos” incorporados (art. 62); ou (ii) à gratificação do cargo em comissão ou função comissionada de maior valor. 



    Segundo o autor, a ‘opção de função’ foi incorporada aos seus proventos, na forma do art. 193 da Lei nº 8.112/90, em razão do exercício de cargo de direção, chefia e assessoramento que ocupava. Confira-se trecho da inicial: 



    ‘O autor é servidor público federal aposentado da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, tendo sua inativação se dado por força da portaria em anexo, devidamente publicada no Diário Oficial da União [Doc. 02]. 



    Em conformidade ao art. 193 da Lei nº 8.112/90, o autor incorporou em seus proventos a gratificação denominada de ‘Opção de Função’, vinculada ao Cargo em Comissão DAS-1, por ter exercido, pelo tempo estabelecido, função de direção, chefia e assessoramento, conforme regulado no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 1.445/76 e no Art. 2º da Lei nº 8.911/94’ (evento 1, INIC1). 



    De fato, observa-se do documento DE/CRH/GEAPE/GPAJ, emitido em 26/07/2019 pelo IBGE, que ‘(...) como o servidor não tinha as condições para se aposentar na data limite de 18/01/1995, o IBGE, seguindo o indicativo da ON SEGEP/MP nº 01 de 2014, procedeu à revisão da vantagem, tendo sido informado ao servidor por meio de telegrama a situação em questão’ (evento 8, OUT2). 



    Por sua vez, o art. 2º da Orientação Normativa do Ministério do Planejamento SEGEP nº 01, de 31/01/14, dispôs o seguinte: 



    ‘Art. 2º - É assegurado o direito à vantagem denominada ‘opção de função’ aos servidores que até 18 de janeiro de 1995 implementaram os requisitos necessários para aposentadoria em qualquer modalidade, e atenderam aos pressupostos temporais do art. 180 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, ou do art. 193 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, cumulativamente com o exercício de cargo em comissão ou de função de direção, chefia ou assessoramento sob o regime remuneratório de opção’.



    Além disso, o art. 7º da Lei nº 9.624/98 já assegurava a manutenção da vantagem somente aos servidores que completaram os requisitos para a aposentadoria até 19/01/1995. Confira-se, in verbis: 



    ‘Art. 7º É assegurado o direito à vantagem de que trata a art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990 , aos servidores que, até 19 de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes’. 



    No caso, verifica-se que a aposentadoria do autor foi concedida em 2009, ou seja, após a revogação do art. 193 da Lei nº 8.112/90. Assim, o autor não faz jus à incorporação da ‘Opção de função’, pois não implementou os requisitos para a aposentadoria até 1995, quando a vantagem prevista foi revogada.”(págs. 2 e 3 do documento eletrônico 113)



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799-AgR/SP, Min. Rel. Dias Toffoli). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin)



     “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895-AgR/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563-AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes) 



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA INTEGRAL. ART. 192, II, DA LEI Nº 8112/1990. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCOINAL. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que, para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como a repreciação dos fatos e provas constantes dos autos, procedimentos que tornam inviáveis o processamento do recurso extraordinário. Precedente. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 934.555-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Segunda Turma).



    No mesmo sentido: ARE 1.378.529 AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, RE nº 1.231.979/RJ - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes e RE nº 832.960/DF-AgR, Rel. Min Luiz Fux. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator